Tribunal: TJMT
Processo: 0011623-42.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011623-42.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA - CPF: 513.523.201-00 (APELADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (APELANTE), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), GILSON PADUA PACHECO - CPF: 009.009.311-91 (ADVOGADO), JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS - CPF: 046.300.051-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – INVASÃO DE PREFERENCIAL E DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DANO MORAL E MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A invasão de via preferencial, associada à condução de veículo automotor sob influência de álcool, configura conduta culposa e determinante para a responsabilização exclusiva do condutor pelo acidente de trânsito.

O reconhecimento da culpa exclusiva do requerido fundamenta o dever de reparação integral dos danos materiais e morais causados à vítima.

Os danos morais arbitrados em R$10.000,00, refletem adequadamente o sofrimento físico e psicológico sofrido pela vítima.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0011623-42.2018.8.11.0004

APELANTE:

LUCIVAM PEREIRA MARTINS

APELADO:

ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIVAM PEREIRA MARTINS
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Michell Lotfi Rocha da Silva
, da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes no. 0011623-42.2018.8.11.0004
,
ajuizada por
ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de
danos materiais
, no valor total de R$856,95 (oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), consistentes nas despesas médicas e hospitalares comprovadas nos autos, com incidência de juros de mora, a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo e
danos morais
, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora, a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento; os lucros cessantes foram julgados improcedentes;

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante inicialmente solicita gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência, comprovada por documentos como declaração de imposto de renda e carteira de trabalho.

Quanto ao mérito, afirma que a culpa pelo acidente é exclusivamente do apelado, que teria agido de forma imprudente ao ingressar na via preferencial sem atenção.

Relata que na noite anterior ao acidente, o recorrente realizou um jantar em sua residência, no qual consumiu bebidas alcoólicas. O evento terminou por volta da 1h da manhã.

Aduz que na manhã do acidente, por volta das 5h, ele acordou e saiu para abastecer seu veículo, uma caminhonete L200 Triton, como era de costume.

Menciona que seguia pela Avenida Cristóvão de Jesus, uma via preferencial, em velocidade moderada, sendo que cruzou uma rodovia (anel viário) e continuou descendo pela mesma avenida.

Elucida que o apelado trafegava em uma via paralela (Rua Diamante) e ingressou de forma abrupta e sem cautela na via preferencial, cruzando o caminho do recorrente. Aponta que para evitar uma colisão frontal, o recorrente desviou o máximo possível, mas o apelado ainda colidiu na porta lateral dianteira de sua caminhonete.

Assevera que após a colisão, o recorrente perdeu o controle do veículo, que acabou atingindo o muro de uma residência.

Salienta que não houve intenção ou negligência que justificasse a condenação, de modo que pugna pela exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, por considerar exorbitante.

Defende que caso não seja reconhecida a culpa exclusiva do apelado, que ao menos seja reconhecida a culpa concorrente, o que reduziria o montante da indenização.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para reconhecer a culpa exclusiva do apelado ou, alternativamente, a redução das condenações, considerando a hipótese de culpa concorrente e a situação financeira do apelante (Id. 241053156).

As contrarrazões foram ofertadas, em que o apelado refuta a versão apresentada pelo apelante, destacando que este estava alcoolizado e em alta velocidade no momento do acidente.

Descreve que o apelante não prestou socorro, insultou o apelado e foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

Alega que estava em uma via preferencial e que o apelante não conseguiu comprovar suas alegações de culpa exclusiva do apelado.

Argumenta que o apelante violou normas de trânsito ao dirigir alcoolizado e em alta velocidade, infringindo o dever de cuidado exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Cita artigos do Código Civil (186 e 927) e do CTB para reforçar a obrigação do apelante de reparar os danos causados.

Esclarece que o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos sofridos pelo apelado foi devidamente demonstrado.

No mais, questiona a alegação de hipossuficiência do apelante, destacando que ele é empresário e proprietário de um veículo de alto valor (uma caminhonete L200 Triton), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 241053164).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
DEFIRO
a gratuidade da justiça ao apelante, considerando os documentos apresentados, que demonstram sua hipossuficiência financeira, tais como a ausência de entrega de declaração de imposto de renda nos últimos anos, carteira de trabalho e comprovação de atividade rural. Essa decisão encontra amparo na presunção de veracidade prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, corroborada por decisão análoga em que benefício semelhante foi concedido ao requerido em razão da ausência de elementos que evidenciem capacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a subsistência.

Superada referida questão,
cinge-se dos autos que
ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA
ajuizou a
ação indenizatória por acidente de trânsito c/c lucros cessantes em face de
LUCIVAM PEREIRA MARTINS
, relatando que em 20/04/2018, quando conduzia sua motocicleta, foi atingido por uma caminhonete conduzida pelo requerido, que estaria embriagado e em alta velocidade, enquanto trafegava em uma via preferencial.

O autor sofreu lesões graves, incluindo fratura exposta na perna, impossibilitando-o de trabalhar e gerando despesas médicas e prejuízos econômicos.

Ante o exposto, postulou o pagamento de indenização por danos materiais (ressarcimento das despesas médicas), lucros cessantes (compensação pela perda da capacidade de trabalho durante o período de recuperação) e danos morais.

O requerido apresentou contestação, que posteriormente foi impugnada.

Designada audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do requerido.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de
danos materiais
, no valor total de R$856,95 (oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), consistentes nas despesas médicas e hospitalares comprovadas nos autos, com incidência de juros de mora, a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo e
danos morais
, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora, a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento; os lucros cessantes foram julgados improcedentes;

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Pois bem. No que tange a
culpabilidade pelo acidente
sofrido pelo autor, não há dúvida que o requerido agiu com culpa, pois invadiu a preferencial, conforme confirmado pela prova documental e testemunhal produzida nos autos.

O acidente ocorreu quando o requerido trafegava na Avenida Cristóvão de Jesus e o requerente na Rua Diamante, conforme dinâmica do acidente descrita no Boletim de Ocorrência no. no. 2018.127565, datado de 20/04/2018,
litteris
:

“Fomos solicitados voa COPOM para atender um acidente de trânsito. Ao chegar no local o Condutor do V-2 (Requerido) nos relatou que trafegava na Av. Cristóvão de Jesus, e ao chegar no cruzamento com a rua Diamante o Condutor do V-1 (Autor) veio a abalroar-se em seu veículo causando danos materiais em ambos os veículos, e segundo Dr. HERMES há suspeita de fratura no braço direito do Condutor do V-1 (Autor), que foi encaminhado até a U.P.A. (Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças-MT) pela guarnição do Corpo de Bombeiros para cuidados médicos. Ao Condutor do V-2 foi aferido o Teste de Alcoolemia no aparelho BAF-300 E no de série 04301 e no do teste 00417, que seguem em anexo,

sendo constatado em valor de 0,35mg/l. OBS.: Durante a lavratura do B.A., o Condutor do V-2 (Requerido) foragiu-se da Central de atendimento, todavia, após várias diligências o mesmo apresentou espontaneamente na central de atendimento. Assim sendo, foi dado continuidade ao Boletim e na sequência apresentado na 1a D.P. onde foi entregue sem lesão corporal e sem o uso de algemas”
(Id. 241050872 - Pág. 4).

Embora o requerido alegue que o requerente não respeitou a preferência de passagem, as provas demonstraram que o acidente ocorreu em um cruzamento não sinalizado, onde o autor tinha a preferência, conforme o artigo 29, inciso III, alínea "c" do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

c)
nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
”.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro determina que o condutor deve observar todas as normas de prioridade de passagem. Conforme o artigo 44 do CTB,
“ao se aproximar de qualquer cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e veículos que tenham o direito de preferência
”. Ao ignorar essa regra, o requerido agiu de forma imprudente e negligente, comprometendo a segurança do trânsito.

O réu admitiu ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior ao acidente, e o teste do bafômetro constatou 0,35 mg/L de álcool, acima do limite permitido.

Essa conduta é considerada uma infração gravíssima e elemento decisivo para a ocorrência do acidente, em conformidade com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
in verbis
:

“Art. 165. Conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração – gravíssima;

Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa – recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, conforme o caso”.

Dessa forma, os documentos apresentados com a inicial e testemunhos constantes nos autos comprovam que a culpa exclusiva é do requerido, devendo ele responder pelos danos causados à vítima.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA DO REQUERENTE –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INVASÃO DA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA
– CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA EM QUE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 28 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, age com imprudência e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra à via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, a não autorizar a reparação pretendida
. Precedentes.”
(TJ-MT - AC: 10212357020188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS
- RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar
. 2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.”
(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Os
danos materiais
,

no valor de R$856,95 (oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), estes relacionados às despesas médicas e hospitalares, foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e recibos apresentados pelo autor. O apelante, em sua defesa, não contestou de forma específica essas provas, o que torna incontroversos os valores fixados na sentença, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

No mais, o recurso é circunscrito ao pagamento de
dano moral
, que o Magistrado arbitrou em R$10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se que o pagamento dessa indenização é concedido quando há sofrimento psicológico, emocional ou ofensa à dignidade da pessoa. No caso do autor, ele sofreu uma fratura exposta da perna, que exigiu procedimentos médicos complexos, incluindo a colocação de parafusos externos.

Além disso, ficou incapacitado temporariamente, de forma que teve de deixar de exercer suas atividades laborais de mototaxista. Esse sofrimento físico e as limitações decorrentes do acidente, junto com o impacto sobre a sua vida pessoal e profissional, configuram a base do pedido de dano moral.

O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é justo e adequado à gravidade das lesões físicas e emocionais sofridas, sem configurar enriquecimento indevido da vítima.

Trata-se de uma quantia capaz de atenuar o sofrimento do autor e, ao mesmo tempo, dissuadir o réu e outros condutores de práticas semelhantes, especialmente considerando que a direção embriagada é uma das principais causas de acidentes fatais no país.

Dessa forma, o montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau deve ser mantido, pois está em conformidade com os critérios legais, doutrinários e jurisprudenciais, sendo proporcional ao dano e à gravidade da conduta do réu.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA COMPROVADA DO REQUERIDO -
DANOS MORAIS
E ESTÉTICOS –
DEMONSTRADOS
–
INDENIZAÇÃO DEVIDA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Restando configurada a responsabilidade da parte ré pelo acidente de trânsito que vitimou a parte autora, são devidos os danos morais e estéticos suportados em razão do evento, medindo-se os valores das indenizações pela extensão das lesões devidamente comprovadas.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018850420168110100, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa com arrimo do art. 98, § 3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024